Tribunal: CARF
Processo: 18239.004598/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004598/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.598 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
SALETTE FRANCISCA GUIMARÃES TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Da Notificação
O processo refere-se à notificação de lançamento, lavrada em face da contribuinte
acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de Declaração Anual de
Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2004, por meio do qual foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004598/2008-43
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004598/2008-43

exigido crédito tributário apurado no valor de R$ 7.706,16, sendo imposto suplementar apurado
no valor de R$ 3.300,00, juros de mora no valor de R$ 1.931,16 (calculados até 30/06/2008) e
multa de ofício no valor de R$ 2.475,00.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 04,
a autoridade fiscal procedeu à apuração da seguinte infração na notificação fiscal em exame:
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 12.000,00 – dos
seguintes pagamentos:
a) Afrânio Guimarães Teixeira – R$ 12.000,00 - falta de indicação do
beneficiário.
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do
débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01/02, anexando
documento às fls. 07, alegando em síntese que:
· o recibo cumpre todos os requisitos legais, tanto o apresentado na época da
intimação, como o apresentado por ocasião desta impugnação;
· pugna pela improcedência.
Competência para julgamento atribuída pela portaria RFB 3220/2011.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Se o documento indicativo da despesa médica não indicar o beneficiário do tratamento
de saúde, é de se considerar incabível a dedução. A simples indicação do dispêndio não
é suficiente a fazer prova junto ao Fisco da possibilidade dedutiva.
FORNECIMENTO DE RECIBOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO.
O fornecimento de recibos entre pessoas do mesmo núcleo familiar deve ser objeto de
apuração pela RFB, no tocante à legalidade das operações e respectivos efeitos
tributários.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004598/2008-43

A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.000,00.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 6), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa por falta de discriminação do tratamento dentário e do beneficiário dos
serviços prestados pelo Dr. Afrânio Teixeira.
No julgamento anterior, a motivação elencada para a manutenção das glosas (e-
fls. 31/32), foram: i) ausência do beneficiário do serviço prestado; e ii) falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004598/2008-43

Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Inicialmente a interessada apresentou recibo (e-fls. 11) a fim de comprovar a
regularidade de seus dispêndios médicos/odontológicos, em sede recursal, apresenta recibo e
previsão de custo (e-fls. 39/41), emitidos pelo respectivo profissional que realizou o serviço.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Passando à análise do caso em questão, considerando todo o até aqui exposto e,
após análise da documentação apresentada, entendo que podem ser acatadas as despesas
médicas/odontológicas com o profissional Afrânio Guimarães Teixeira no valor de R$
12.000,00.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
constantes nesta lide administrativa.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004598/2008-43

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital